Tribunal: TCU
Processo: 000.687/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Auditoria operacional para avaliar a transparência na alocação e execução de recursos do orçamento federal decorrentes de emendas parlamentares, abrangendo as modalidades individuais (RP6), de bancada (RP7) e de comissão (RP8).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional para avaliar a transparência na alocação e execução de recursos do orçamento federal decorrentes de emendas parlamentares, abrangendo as modalidades individuais (RP6), de bancada (RP7) e de comissão (RP8), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 169, inciso III, 239, e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e ao Ministério da Fazenda (MF) que avaliem a possibilidade de aprimorar a Portaria Conjunta MF/MGI 15/2025 ou, alternativamente, elaborar norma complementar, a fim de estabelecer requisitos claros e objetivos para assegurar a transparência e a rastreabilidade das transferências decorrentes de emendas parlamentares, de modo a orientar e a garantir a melhoria da qualidade das informações disponibilizadas pelos demais entes federativos em seus portais da transparência sobre a execução dos recursos por eles recebidos; 9.2. orientar a Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) no sentido de: 9.2.1. utilizar o presente trabalho como subsídio na formulação do ciclo 2026 do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP/Atricon), procurando dar destaque ao exame da transparência ativa da execução dos recursos de emendas parlamentares, com vistas a aprimorar sua rastreabilidade e transparência, estabelecendo diretrizes padronizadas para orientar os entes federativos na implementação de boas práticas, verificando, ainda, a viabilidade de incorporar o Indicador de Transparência Ativa em Emendas Parlamentares (TAEP), desenvolvido neste trabalho, ou harmonizálo com outro, similar, desenvolvido no âmbito do PNTP; 9.2.2. incluir, em seu planejamento, ação de controle futura, a ser desenvolvida no âmbito da Rede Integrar, contemplando o acompanhamento das soluções voltadas à adoção ou aprimoramento do uso do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (Siafic) pelos municípios; 9.2.3. incorporar ao trabalho indicado no item anterior (ou realizar em outra iniciativa) análise sobre a viabilidade e forma de se incentivar a interoperabilidade do Transferegov com outras plataformas, evitando a inserção manual de informações e permitindo que o compartilhamento de informações ocorra de forma automática, fluida, confiável e tempestiva; 9.3. comunicar esta decisão: 9.3.1. ao Ministério do Planejamento e Orçamento e à Secretaria do Tesouro Nacional; 9.3.2. à Rede Integrar, a fim de que avalie a conveniência e oportunidade de incluir em seu Plano Anual de Trabalho (PAT) ações relativas à capacitação de agentes públicos dos municípios jurisdicionados para a utilização do Siafic; 9.3.3. aos municípios de Aguiarnópolis/TO, Ananindeua/PA, Belo Horizonte/MG, Boa Vista/RR, Carapicuíba/SP, Cariacica/ES, Coari/AM, Coração de Maria/BA, Cotia/SP, Cuiabá/MT, Estreito/MA, Formosa do Sul/SC, Macapá/AP, Maceió/AL, Mossoró/RN, Natal/RN, Osasco/SP, Rio de Janeiro/RJ, São João de Meriti/RJ, São Luís/MA, São Paulo/SP, Sena Madureira/AC, Tucuruí/PA e Várzea Grande/MT; 9.4. arquivar o presente processo.